Tribunal: TJMT
Processo: 1046300-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046300-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSINEIA CORREA BUENO DE FREITAS - CPF: 693.172.591-20 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), PEDRO VICENTE DE FREITAS - CPF: 630.270.891-53 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.288.622/0001-37 (RECORRIDO), GABRIELA OLIVEIRA CANABRAVA - CPF: 087.681.786-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS QUE CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a sentença de parcial procedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora postula pela devolução de valores e indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teve conhecimento que a empresa Reclamada, sem aviso prévio, promoveu o cancelamento do voo contratado, com destino a Natal-RN, pelo preço total de R$ 910,14 (novecentos e dez reais e quatorze centavos)..
”.

4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. Em contrapartida, a parte agravada, pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte MM TURISMO & VIAGENS S/A, tendo em vista que, as requeridas compõem o mesmo grupo econômico, o que, à luz da teoria da aparência, implica na responsabilidade solidária em relação a danos causados aos consumidores. Diante disso, a MM TURISMO & VIAGENS S/A comprovadamente faz parte do grupo econômico da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, atuando em conjunto com esta na atividade empresarial.

6. Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a parte promovente sofreu danos morais “in re ipsa”, em razão de ausência de comunicação prévia do cancelamento/alteração do pacote adquirido junto os requeridos.

7. In casu, impende registrar que a responsabilidade objetiva do prestador do serviço público nasce da própria disposição da Constituição Federal, que em seu art. 37, § 6º, dispõe: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO
– VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°556/2020 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO (N.U 1000996-11.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) e RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA AÉREA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS –

DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1016056-74.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).”

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

9. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024